Tribunal: TJDFT
Processo: 0700203-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700203-48.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: EDSON DE ALMEIDA TELES JUNIOR D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifico que o signatário do recurso, Dr. Flávio Neves Costa, OAB/SP juntou aos autos substabelecimento constante no ID 23972839, cujos poderes expirou em 20/12/2019. A procuração expirou em 10/01/2020 (ID 23972838, pág. 4). Desse modo, INTIME-SE O APELANTE – AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, promova a devida regularização de sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 24 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator